Tribunal: TJDFT
Processo: 0701413-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701413-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GEEDSON DO CARMO DOS SANTOS BALDEZ IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Vistos e etc., Trata-se do Ofício no 062742/2025-CPPE, por meio do qual o STJ informa decisão proferida pelo eminente Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) que, no bojo do HABEAS CORPUS no 212220/DF (2025/0067838-8), impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de GEEDSON DO CARMO DOS SANTOS BALDEZ, conheceu parcialmente do Habeas Corpus, fixando ao recorrente as seguintes medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 282 e 319 do CPP: - comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades, com manutenção atualizada e completa de seu respectivo endereço; - proibição de ausentar-se de seu local de domicílio, por prazo superior a 8 (oito) dias, sem comunicar ao Juízo onde poderá ser encontrado; - recolhimento domiciliar noturno (das 22h00 às 06h00); Determinou-se, ainda: “Comunique-se o Tribunal de origem e o Juízo singular, com urgência, inclusive para a expedição do respectivo alvará de soltura e à assinatura de ato formal em que o paciente se comprometa a bem e fielmente observar todas as medidas cautelares ora fixadas.” (Num. 67565676 – Pág. 11). Pesquisando os autos principais 0702682-38.2025, verifica-se que aquele juízo ainda não foi comunicado. Em face do exposto, determino o imediato cumprimento do HABEAS CORPUS no 212220/DF (2025/0067838-8) para expedição do Alvará de Soltura, em favor do paciente GEEDSON DO CARMO DOS SANTOS BALDEZ, conforme determinado no ID. 69821731, devendo o paciente assinar o Termo de Compromisso para cumprimento das medidas cautelares: i) comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades, com manutenção atualizada e completa de seu respectivo endereço; ii) proibição de ausentar-se de seu local de domicílio, por prazo superior a 8 (oito) dias, sem comunicar ao Juízo onde poderá ser encontrado; iii) recolhimento domiciliar noturno (das 22h00 às 06h00). Concedo a esta Decisão força de Alvará de soltura. Comunique-se o Juízo de origem, anexando a cópia do Ofício no 062742/2025-CPPE, juntamente com a Decisão do HABEAS CORPUS no 212220/DF (2025/0067838-8). Após, intime-se a Defensoria Pública e a Procuradoria de Justiça para tomarem ciência daquela Decisão e requererem o que for de direito. Esta Decisão tem força de Alvará. Intime-se. Brasília/DF, 17 de março de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator